Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA EM ATRASO. INSCRIÇÃO COMO VENCIDA/PREJUÍZO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DEVIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, o qual visava à condenação da instituição financeira à exclusão de informações negativas constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN) e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que não foi devidamente notificado, de forma específica, prévia e individualizada, acerca da referida inscrição, requerendo, assim, a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência financeira do recorrente, fazendo jus à gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 75905007).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. O Enunciado da súmula no 297 do STJ, estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras".
IV. No caso em apreço, o autor relata que teve crédito negado em razão da existência de dívida vencida registrada no SCR, sem que tivesse sido notificado previamente acerca da inscrição.
V. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é uma ferramenta de registro das operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, incluindo tanto valores a vencer quanto dívidas vencidas. Trata-se, em regra, de um instrumento de natureza informativa e positiva, que reflete a capacidade de adimplemento e a pontualidade dos contratantes.
VI. Cumpre esclarecer que o mero registro de operação contratada no SCR não configura, por si só, ato lesivo ao crédito do consumidor. Tal registro decorre de imposição normativa do Banco Central, conforme previsto no art. 4o da Resolução BACEN no 4.571, de 26/05/2017, que estabelece a obrigatoriedade de envio das informações por diversas instituições, inclusive os bancos comerciais.
VII. O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras e tem por objetivo subsidiar a supervisão bancária na adoção de medidas preventivas, aprimorando a avaliação dos riscos do sistema financeiro e contribuindo para a prevenção de crises, por meio da identificação de operações atípicas e de alto risco.
VIII. No presente caso, restou demonstrada a existência de dívida vencida junto à instituição financeira, e não houve demonstração de quitação do débito. A Resolução BACEN no 4.571 apenas impõe o dever de comunicação das operações de crédito, sem exigir a notificação prévia do consumidor quanto ao registro no SCR. Assim, não se configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais. Mantém-se a sentença de improcedência.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas remanescentes, se houver, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, artigo 55). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, art. 98 do CPC.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.